Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAMES OFTALMOLÓGICOS. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré providencie para a parte autora os exames de ULTRA-SONOGRAFIA DO GLOBO OCULAR OU DE ORBITA e BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em seu recurso, reforça que possui diagnóstico de catarata senil, sendo necessário a realização dos exames para posterior cirurgia. Assinala estar inserido no Sisreg para a realização dos exames desde 12/07/2022, com classificação de risco amarelo/urgente. Requer que seja fixado o prazo de 10 dias para a realização dos exames.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 46339150.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação dos exames para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 12/07/2022, sendo atribuído risco amarelo à solicitação do recorrente. Ainda, em Fevereiro de 2023 o Distrito Federal elucidou que naquela ocasião estavam sendo agendados os exames dos pacientes inseridos na lista a partir de abril de 2022 (ID 45519037, pág. 3).
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VII. Assim, constatado que o prazo de 100 dias transcorreu no mês de Outubro de 2022, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização dos exames pleiteados no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 10 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder período razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que os exames indicados sejam realizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.